Tribunal: TJSP
Processo: 1004112-57.2017.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1004112-57.2017.8.26.0597/50000, da Comarca de
Sertãozinho,
em
que
é
embargante
COLÉGIO
DOM
BOSCO
DE
ITAPETININGA LTDA ME, são embargados ROSEMARY PARAVELA PELÁ e
COLÉGIO EDUCAR SERTÃOZINHO LTDA. ME.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos de declaração. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1004112-57.2017.8.26.0597/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SERTÃOZINHO – 2a VARA CÍVEL
Embargante: COLÉGIO DOM BOSCO DE ITAPETININGA LTDA.
Embargados: ROSEMARY PARAVELA PELÁ e COLÉGIO EDUCAR
SERTÃOZINHO LTDA. ME
VOTO No 34.599
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 1020/1032, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, opõe este embargos
declaratórios.
Sustenta o embargante, em síntese, que no distrato
firmado entre as partes foram especificadas quais as únicas obras no imóvel
que ficaram sob sua responsabilidade, observado que a embargada Rosemary
estava autorizada a realizar as reformas que entendesse pertinentes, de modo
que não poderia exigir postura e obrigações distintas do locatário, relativas a
gastos além dos pactuados. Assim, afirma, está claro o cerceamento de
defesa suscitado no apelo, pois a prova testemunhal seria hábil para
demonstrar que grande parte das atribuições contratuais foram cumpridas
dentro dos limites ajustados. Alega que o v. acórdão foi omisso sobre a
questão, que é de ordem pública, pois deixou de apreciar relevantes
argumentos expendidos nas razões recursais a esse respeito. Aduz que houve
equívoco, ainda, na rejeição da preliminar de ilegitimidade do Colégio Educar
Sertãozinho, pois a petição inicial não dedica um linha sequer para justificar
sua inclusão no polo ativo. Ressalta que a referida empresa não fez parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1004112-57.2017.8.26.0597/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
relação contratual, nem participou da ação de produção antecipada de provas,
incidindo o v. acórdão em omissão também neste ponto, ao não apreciar seus
relevantes argumentos. Por isso, requer o acolhimento dos embargos,
inclusive para fins de prequestionamento da matéria jurídica aventada, de
modo a possibilitar o acesso às instâncias superiores.
É o relatório.
O v. acórdão não contém obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, únicas hipóteses de cabimento de embargos
declaratórios (art. 1.022 do CPC).
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os argumentos e dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando
consignar as razões que entende suficientes para proferir sua decisão. A
propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça já expressou o entendimento de
que “o órgão jurisdicional, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição do litígio” (1a T., AI 169.073-SP,
AgRg, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998, DJU 17.08.1998, p. 44).
Não obstante, estão expostos de forma clara e exaustiva
no aresto os motivos pelos quais se negou provimento ao recurso do
embargante. Especificamente sobre a rejeição das preliminares de
cerceamento de defesa e ilegitimidade ativa do embargado Colégio Educar
Sertãozinho Ltda. ME, aspectos a respeito dos quais se debruça o
embargante, consignou esta turma julgadora:
Não há cogitar de cerceamento de defesa.
O magistrado não está obrigado a deferir todo e qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1004112-57.2017.8.26.0597/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
pedido de prova formulado pelas partes. A ele incumbe, em
observância aos princípios de celeridade e economia
processuais e razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII,
CF/88), exercer juízo de valor sobre a necessidade e utilidade
da prova. Não por outra razão, deve indeferir provas e
diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do
art. 370, parágrafo único, do CPC. À parte, por seu turno, cabe
“não produzir provas e não praticar atos inúteis ou
desnecessários à declaração ou à defesa do direito” (art. 77,
III, CPC).
Sobre o tema, observa com propriedade o Eminente Des.
SOARES LEVADA, desta Col. Câmara: “O juiz não é obrigado
a determinar a produção de provas requeridas pelas partes se,
a seu sentir, o que se quer provar já está ou deveria estar
caracterizado, bastantes as provas acostadas aos autos, à
formação
de
seu
livre
convencimento”
(Apelação
no
0023013-73.2010.8.26.0003, j. 25.06.2012).
No caso vertente, os autos encontram-se suficientemente
instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido
independentemente de outras provas.
Registre-se que a prova oral não é pertinente para a
comprovação do estado do imóvel no início e no fim da
locação, haja vista que não há divergência sobre o fato de o
apelante tê-lo recebido em perfeito estado e a prova
documental é suficiente para atestar sua situação no momento
da devolução.
Ademais, tendo em vista o decurso do tempo desde a data dos
fatos, nenhum resultado útil traria ao processo a anulação da
sentença e determinação de reabertura da instrução para oitiva
de testemunhas, que certamente não têm recordações
detalhadas e confiáveis sobre o estado do imóvel em
agosto/2016.
(...)
Passando adiante, rejeita-se a arguição de ilegitimidade ativa
do autor Colégio Educar Sertãozinho.
Como bem observado pelo MM. Juiz a quo, “a documentação
apresentada às páginas 435/539 e 916/945, consta a referida
autora como possuidora direta e responsável por pagamentos
decorrentes de reparos no imóvel locado, o que a torna parte
legítima para pleitear a indenização por danos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1004112-57.2017.8.26.0597/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
suportados”.
Assim, a despeito de não figurar como parte no contrato de
locação, o requerente reclama, em nome próprio, o
ressarcimento dos valores que despendeu para reparar os
danos provocados pelo requerido.
Anote-se que a legitimidade ad causam deve ser examinada
sob o prisma da teoria da asserção, ou seja, será parte
legítima o autor se houver identificação entre os titulares dos
direitos e obrigações, partindo da suposição de que são reais
os fatos afirmados na inicial.
Nesse contexto, o colégio autor é parte legítima, pois se afirma
o próprio titular do direito, o que justifica sua presença no polo
ativo. O efetivo dever do requerido de reembolsa-lo é matéria
atinente ao mérito.
Sobre o tema, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY lecionam: “Quando existe coincidência entre
a legitimação do direito material que se quer discutir em juízo e
a titularidade do direito de ação, diz-se que se trata de
legitimação ordinária para a causa, que é a regra geral: aquele
que se afirma titular do direito material tem legitimidade para
discuti-lo em juízo” (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, 3a ed., p. 531).
Registre-se que a discordância do embargante em
relação ao entendimento adotado por esta E. Corte ou à valoração da prova
não equivale à negativa de jurisdição, nem implica obscuridade, contradição ou
omissão do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivos legais, até porque, como se sabe, o prequestionamento que
viabiliza o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não
numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a
Constituição Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1004112-57.2017.8.26.0597/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
ou Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e não embargos de
declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas
no art. 1.022 no CPC.
Enfim, o que o embargante pretende é o reexame de
questões decididas e, consequentemente, nova decisão, o que é incabível em
sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator